Tribunal: TJPA
Processo: 0857062-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857062-07.2019.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: RAFAELA KAREM BARROSO BOHADANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0857062-07.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADA: RAFAELA KAREM BARROSO BOHADANA
(ADVOGADO EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RELATÓRIO DE CONTAS. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ultra Som Serviços Médicos LTDA contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de regular comprovação do preparo recursal, reconhecendo a deserção do recurso com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC, combinado com os arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015. A agravante sustenta que comprovou o preparo com a juntada do boleto e do comprovante de pagamento e que, ao ser intimada, apresentou o relatório de contas do processo, defendendo a desnecessidade de pagamento em dobro. Requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para que a apelação fosse processada regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação cível, em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal e da falta de recolhimento complementar em dobro, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal exige, nos termos do art. 1.007 do CPC e dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo.

4.

A ausência de qualquer dos documentos mencionados no momento da interposição do recurso inviabiliza a comprovação do preparo, podendo ser sanada mediante intimação, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

5.

Intimada para regularizar o preparo, a agravante apresentou apenas o relatório de contas faltante, mas deixou de realizar a complementação do valor das custas em dobro, conforme determina o §4º do art. 1.007 do CPC.

6.

O pagamento em dobro constitui penalidade processual para o saneamento do vício na ausência de comprovação adequada do preparo, sendo obrigatória sua observância sob pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regular comprovação do preparo recursal exige a juntada concomitante do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo. 2. Intimada para sanar vício na comprovação do preparo, a parte deve complementar as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 3. A ausência de cumprimento integral da determinação judicial de regularização do preparo impõe o reconhecimento da deserção, ainda que haja pagamento inicial das custas. 4. A exigência de recolhimento em dobro para suprir vício no preparo não configura formalismo excessivo, mas aplicação legítima do ordenamento processual.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º, e 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §§ 1º e 2º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 08.08.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033193-80.2023.8.26.0002, Rel. Des. César Zalaf, j. 10.01.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0002704-35.2021.8.19.0037, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 31.01.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0857062-07.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADA: RAFAELA KAREM BARROSO BOHADANA
(ADVOGADO EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ultra Som Serviços Médicos LTDA
, contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de regular comprovação do preparo recursal, reconhecendo a
deserção
do recurso, com fundamento no art. 1.007, §4º, do CPC, c/c arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que comprovou o preparo recursal com a juntada do boleto e do comprovante de pagamento e que, ao ser intimada, apresentou o relatório de contas do processo, razão pela qual entende indevida a exigência de complementação do preparo em dobro, por já ter havido pagamento tempestivo.

Alega que tal exigência representa excesso de formalismo e requer a retratação da decisão ou o provimento do recurso para o regular processamento da apelação.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0857062-07.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADA: RAFAELA KAREM BARROSO BOHADANA
(ADVOGADO EDUARDO CORREA PINTO KLAUTAU)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática, que reconheceu a deserção da apelação por ausência de preparo recursal adequado deve ser mantida.

De plano, reproduzo fragmento da decisão agravada, a qual continuo a adotar como razão de decidir:

“Conforme destacado no despacho (ID nº 19841372), a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A propósito, confira-se:

“Art. 9º (...) § 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Pois bem.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimado para cumprir as providências elencadas no despacho supramencionado, a recorrente se limitou a juntar o Relatório de Contas do Processo que estava faltando, não tendo sido realizada a complementação do pagamento das custas, uma vez que devidas em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, intimada para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a parte apelante ter exibido o relatório de contas do processo referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anteriormente juntados, como de fato procedeu, além de ter que complementar o valor das custas (devidas em dobro), mediante o novo pagamento, gerando novo relatório de custas, novo boleto e novo comprovante de pagamento, exibindo todos os documentos nos autos, o que não o fez, limitando-se a defender o descabimento do recolhimento em dobro.

Assim, a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível e complementação do montante devido a título de custas, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

No ponto, cumpre anotar que, a despeito do afirmado pela apelante, é perfeitamente possível a aplicação da penalidade de recolhimento em dobro prevista no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, quando, como no caso, não comprovado adequadamente o preparo recursal quando da interposição do recurso.

Reforçando todo o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): Maria do Ceo Maciel Coutinho – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022 - grifei).

Por derradeiro, ressalto, ainda, que sequer há de se cogitar de dilação de prazo para complementação do preparo recursal, uma vez que, ao lado de não possuir amparo legal, trata-se de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão.

A propósito, segundo o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa: “É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo”.

Desse modo, deveria a parte, caso pretendesse questionar a exigência de complementação, efetuar o pagamento sob reserva, podendo pleitear posteriormente a devolução do valor pago em excesso, caso reconhecida a procedência de suas alegações. Entretanto, não adotou tal cautela, culminando, como exposto, na deserção do recurso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, SOB PENA DE DESERÇÃO. APELANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO SEM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1033193-80.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 10/01/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO, SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA TANTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão unipessoal que indeferiu a gratuidade recursal e, a seguir, determinou a intimação da apelante para

recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. Diligência não cumprida. Recorrente que requereu a dilação do referido prazo. Ausência de justificativa razoável para tanto. Hipótese, ademais, em que, tratando-se de prazo peremptório, não se admite dilação, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 3. Deserção configurada. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Impositivo decreto de deserção recursal. Observância do art. 101, § 2º, c/c 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002704- 35.2021.8.19.0037 202300184376, Relator: Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, Data de Julgamento: 31/01/2024, Primeira Câmara de Direito Privado (Antiga 8ª Câmara, Data de Publicação: 01/02/2024 - grifei).

Forte nesses argumentos, não conheço da presente apelação cível, com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, ante a sua manifesta deserção”.

Como se vê, a agravante afirma que comprovou o preparo com o boleto e o comprovante de pagamento e, ao ser intimada, juntou o relatório de contas, sustentando que o pagamento em dobro seria indevido, pois já teria pagado as custas no momento da interposição.

Conforme dito na decisão agravada, a exigência da juntada conjunta do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de contas decorre do art. 1.007 do CPC, bem como dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que regulamentam de forma precisa a forma de comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA.

A jurisprudência desta Corte resta consolidade no sentido de que, não atendida integralmente a exigência no momento da interposição, a parte deve ser intimada para sanar o vício, conforme ocorreu, sendo indispensável o pagamento das custas em dobro nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC. A agravante, todavia, limitou-se a apresentar o relatório de contas, sem o devido recolhimento complementar, não atendendo integralmente à determinação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível
, por deserção.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025